Tribunal: TJSP
Processo: 2348440-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer. Atendimento à saúde. Fornecimento de insumos a paciente diagnosticado com câncer de pele, demência na doença de Alzheimer e Has (CID10:F00.0 – D044/10 R32) - Documentos nos autos que informam a necessidade do fornecimento dos insumos recomendados pelo médico que assiste a agravada – Direito à saúde previsto no artigo 196, da Constituição da República

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de fazer. Atendimento à saúde. Fornecimento de insumos a paciente diagnosticado com câncer de pele, demência na doença de Alzheimer e Has (CID10:F00.0 – D044/10 R32) - Documentos nos autos que informam a necessidade do fornecimento dos insumos recomendados pelo médico que assiste a agravada – Direito à saúde previsto no artigo 196, da Constituição da República que deve ser observado – Decisão mantida – Recurso não provido.